Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento de alegada violação a dispositivos constitucionais.
2 – Incompetência. Questão prejudicial. Matéria afeita à Vara de Família. Patrimônio alegadamente adquirido pelo casal no período de convivência anterior ao casamento. Necessidade de declaração da união estável e partilha respectiva, em Vara de Família. Questão prejudicial afeita à competência das Varas de Família (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC). Impossibilidade de suspensão do processo nos feitos que tramitam nos juizados especiais cíveis, ante a falta de previsão legal e por incompatibilidade dos ritos, de modo que, na forma Lei 9.099/1995. Questão já examinada no julgamento do recurso inominado.
3 – Violação de garantias constitucionais. Inocorrência. A observância das regras processuais sobre competência decorre da necessidade de organização judiciária, compatível com a Constitucional Federal (art. 102 e seguintes). Não há a alegada inconstitucionalidade, nem mesmo reflexa, por violação das garantias do acesso à justiça, inafastabilidade da prestação jurisdicional, segurança jurídica (art. 5o., incisos XXXV e XXXVI).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.